Tribunal: TJES
Processo: 5008737-34.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008737-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL ALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008737-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL ALVES

Advogados do(a) REQUERENTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, MATHEUS MELO AGUIAR - ES40067

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rafael Alves em face de acórdão que, à unanimidade, não conheceu de Revisão Criminal por considerar o pedido mera reiteração de teses. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de apreensão de drogas (materialidade) e contradição na aplicação de precedentes, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão que deixou de conhecer da ação revisional em razão de óbice processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração sujeitam-se aos limites legais do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, vedada a inovação ou reapreciação do contexto probatório.

Contradição passível de correção refere-se à existência de premissas inconciliáveis internamente na decisão impugnada, situação distinta do mero inconformismo com as razões de decidir.

Omissão inexistente, pois o reconhecimento do óbice processual da reiteração de teses dispensa o julgador de reanalisar o mérito de cada argumento defensivo.

Hipóteses de cabimento da Revisão Criminal previstas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal não autorizam a propositura da ação para realização de
distinguishing
em precedentes judiciais ou debates hermenêuticos.

Pretensão de rediscussão da matéria já enfrentada pelo órgão colegiado revela o intuito de utilizar o recurso como nova instância de julgamento, o que não se admite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reforma do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 621.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008737-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL ALVES

Advogados do(a) REQUERENTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, MATHEUS MELO AGUIAR - ES40067

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL ALVES
em face do v. Acórdão de ID 16285295, por meio do qual este Colegiado, à unanimidade, não conheceu da Revisão Criminal, acolhendo a preliminar de mera reiteração de teses.

O embargante alega, em suma, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de "matéria de direito" referente à ausência de apreensão de drogas (materialidade) e contraditório ao manter a condenação baseada em precedentes que julga inaplicáveis. Busca, com isso, efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver contradição ou omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento embargado:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS. MERA REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. AÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME:
Revisão Criminal que busca a desconstituição de acórdão condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento na ausência de materialidade delitiva, por não apreensão de substância entorpecente, e na fragilidade da prova de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir a viabilidade de Revisão Criminal utilizada como sucedâneo recursal para reexame de teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas no acórdão proferido em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA. Acolhida a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, uma vez que a ação revisional configura mera reiteração de teses apreciadas no julgamento do recurso de apelação. MÉRITO: As alegações de ausência de materialidade e de fragilidade da prova de autoria já foram objeto de aprofundada análise no acórdão que julgou o recurso de apelação, o que evidencia a intenção do requerente de obter um reexame das razões de decidir da condenação. A Revisão Criminal não se destina a operar como uma terceira instância de julgamento ou a garantir ao condenado mais uma oportunidade para rediscutir o conjunto fático-probatório, mas sim a corrigir erro judiciário manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Ação não conhecida.

A contradição que os embargos de declaração visam a esclarecer se refere à existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Em outras palavras, o recurso visa a combater a existência de contradições internas.
Na hipótese em tela, no entanto, as contradições apontadas referem-se, na verdade, a mero inconformismo com as razões de decidir.

No mesmo sentido, não há omissões a serem supridas. O acórdão embargado foi claro ao não conhecer da ação revisional justamente porque as teses defensivas (incluindo a ausência de apreensão da droga e a validade das provas digitais) já haviam sido exaustivamente enfrentadas e rechaçadas no julgamento da Apelação Criminal.

Seguindo o raciocínio da D. Procuradoria de Justiça, se havia um obstáculo processual ao conhecimento da ação revisional (a reiteração de teses), não havia obrigação do julgador em reanalisar o mérito de cada argumento defensivo, sob pena de transformar a revisão em uma "terceira instância".

Acrescente-se que as hipóteses de Revisão Criminal estão taxativamente previstas no rol do art. 621 do Código de Processo Penal. Entre elas, não consta a propositura de Revisão Criminal para realização de
distinguishing
em precedentes judiciais invocados na sentença ou no acórdão originário.

A via revisional não se presta a debates hermenêuticos sobre a aplicação de jurisprudência se não houver flagrante contrariedade ao texto da lei, o que não se confunde com a interpretação conferida pelo julgador aos fatos e provas.

Aliás, sequer se admite revisão criminal com base em simples alteração jurisprudencial ou divergência de entendimento entre Tribunais.

Os fundamentos empregados no acórdão embargado (e naquele que confirmou a condenação na origem) estavam embasados em jurisprudência e elementos de prova utilizados pelo magistrado para formar seu livre convencimento motivado à época, não se constatando em tal escolha erro judiciário ou violação literal a texto expresso de lei capaz de autorizar a rescisão da coisa julgada.

Assim, os presentes embargos pretendem apenas a rediscussão da matéria, já amplamente enfrentada por esta Corte tanto em sede de apelação quanto no julgamento da admissibilidade da revisão.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.